Tribunal: CARF
Processo: 10283.904879/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.904879/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.480 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SODECAM - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO
AMAZONAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20183.67313.180412.1.3.04-5417 em 18.04.2012, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa de Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.904879/2012-37
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

Retido na Fonte (IRRF), código 0561, no valor de R$ 75.470,77 recolhido em 20.12.2011 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-11:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 75.470,77
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO no 16-90.534, de 25.10.2019, e-fls. 66-69:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.07.2020, e-fl. 73, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.08.2020, e-fls. 75089, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
III. 1. A Recorrente Faz Jus ao Creditamento e à Compensação
Conforme exposto acima, para o período de apuração de novembro de 2012, a
Requerente procedeu ao recolhimento de IRRF nos valores de R$ 383.481,45
informando tal valor na DCTF/Original apresentada em 18/01/2012.
Importante destacar que o pagamento foi realizado em Darfs separados [...].
Posteriormente, a Requerente verificou que o valor recolhido de IRRF devidos
para o período era menor que aquele valor informados na DCTF/Original, o que
ensejou a apresentação de DCTF/Retificadora, em 31/01/2013, com os valores
efetivamente devidos de R$ 308.010,68.
Com isso, a Recorrente passou a ter o direito de restituir ou compensar o
seguinte valor recolhido a maior: R$75.830,77, uma vez que – com a correção da
DCTF anteriormente apresentada – o crédito em referência não estaria ligado a
nenhum débito.
Contudo, mesmo após a regularização de suas obrigações acessórias, a Receita
Federal – através do acórdão ora recorrido - não homologou a referida compensação
pela única justificativa de que os documentos apresentados pela Recorrente já estariam
na base de dados da RFB.
Ora, o DARF que suporta o crédito indicado à compensação foi
equivocadamente utilizado na DCTF/Original apresentada pela Recorrente em
18/02/2012, mas, posteriormente, apresentou-se DCTF/Retificadora, onde tal DARF
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

não foi mais utilizado, por óbvio que respectivo crédito ficou livre para restituição ou
compensação.
Acerca do fato de a DCTF ter sido retificada após o despacho decisório, a
própria decisão ora recorrida reconhece que a referida questão se encontra pacificada
após a edição do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, o qual reconheceu
expressamente a possibilidade de retificação da referida obrigação acessória após a
decisão que analisou a PERDCOMP.
E mais: referido parecer exige que a retificação da DCTF para que, “dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto”, o julgador baixe o processo
em diligência para que se verifiquem questões fáticas relativamente à análise do
crédito, mormente para checar se o mesmo valor não havia sido alocado em outro
PERD/DCOMP, e oportunizando à DRF a revisão do despacho decisório.
Ou seja, é evidente a contradição do acórdão ora recorrido no sentido de
mencionar o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e simplesmente não homologar o
pleito compensatório sob a justificativa de que os documentos apresentados pelo
contribuinte já estariam na base de dados da RFB.
O mais prudente seria baixar o processo em diligência e notificar o contribuinte
para apresentação da documentação pertinente para a análise de seu direito creditório.
Fato que não ocorreu!
Nesse sentido e conforme relatado pela Recorrente anteriormente, a mesma
incorreu em erro no preenchimento quanto aos seus débitos de IRRF referentes a
novembro de 2011 quando da apresentação da DCTF original.
Ao constatar referido equívoco, a Recorrente realizou a competente retificação
da mencionada obrigação acessória, fato que viabilizou a compensação realizada ante
a habilitação de seu direito creditório oriundo de pagamento a maior. [...]
Ao contrário do entendimento exarado no acordão ora recorrido, o fato de a
documentação acostada aos autos já constar na base de dados da RFB não impede a
compensação pleiteada pela Recorrente. [...]
O caso discutido no julgado colacionado acima reflete exatamente o ocorrido no
presente processo.
A decisão ora recorrida – além de não contrapor a documentação apresentada -
carece de fundamentação que justificasse o não reconhecimento do direito creditório
da ora Recorrente.
Em outras palavras, o Fisco pretende onerar o direito de retificação de
declaração, exigindo provas do erro em que se funde, apenas pela circunstância de um
despacho decisório ter se baseado nela para denegar compensação.
Admitir o contrário configuraria expressa violação ao direito à compensação
garantido no art. 75 da Lei na 9.430/96.
III. 2. O direito à compensação garantido no art. 73 e 74 da Lei no 9.430/96
Os artigos. 73 e 74 da Lei no 9.430/96 estabelecem que o sujeito passivo que
detiver créditos para com o Fisco, decorrentes de pagamento indevido, a maior ou
mesmo de uma ação judicial, pode compensar tais créditos com débitos de tributos
administrados pela Receita Federal: [...].
Conforme se verifica, o referido dispositivo legal não contém qualquer
limitação ao direito de compensação de créditos tributários, antes reconhecendo-os em
termos amplos, bastando que o crédito a compensar seja existente e legítimo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

Ora, não existem dúvidas acerca da existência do crédito no caso da Recorrente,
já que foi efetuado pagamento a maior de IRRF para o período de 2011.
Portanto, a decisão ora recorrida é manifestamente contrária à lei vigente, já que
a não homologação da compensação pela autoridade fiscal representa ofensa ao direito
à compensação, garantido expressamente no art.74, § 1o, da Lei 9.430/96.
Ora, em vista do fato de que o processo administrativo guia-se pelo princípio da
verdade material, deveria a Receita Federal do Brasil ter instaurado mandado de
procedimento fiscal para verificar a condição de estabelecimento equiparado a
industrial do Recorrente.
III. 3. Violação ao princípio da verdade material
Ao negar o direito a compensação, a autoridade fiscal violou ainda o princípio
da verdade material, que rege os processos administrativos.
De acordo com este princípio, a Administração deve tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade. Para tanto, deve considerar todos os
dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, mesmo que não
tenham sido declarados.
O art. 18 do Decreto 70.235/72, por sua vez, se coloca em consonância com este
princípio: [...].
Portanto, se a princípio a autoridade fiscal não verificou a existência do crédito,
deveria ter realizado diligências ou solicitado esclarecimentos a Requerente para
analisar o seu direito credit6rio, o que não ocorreu na situação destes autos.
Dessa forma, a não homologação da compensação declarada viola o princípio
da verdade material, uma vez que não foi reconhecido o indébito de IRRF a favor da
Recorrente. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja reconhecida a insubsistência da autuação por ofensa
aos princípios da verdade material e aos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96.
Postula, por fim, sejam os advogados intimados para se desejarem, apresentar
oralmente suas razões recursais perante esse E. CARF, nos termos do art. 58, II da
Portaria MF no 256/2009.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O IRRF, código 0561, refere-se à pagamento de salário, inclusive adiantamento de
salário a qualquer título e demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos
por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto retido é considerado redução do devido na
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O
beneficiário é a pessoa física residente no Brasil, remunerada em virtude de trabalhos ou serviços
prestados no exercício de empregos, cargos e funções e o pagamento compete a fonte pagadora
até o último dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO no 16-90.534, de 25.10.2019, e-fls. 66-
69, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
MÉRITO
6. A questão que se põe, em que o Contribuinte retificou sua DCTF em
momento posterior (31/01/2013, e-fls. 48/62) ao que foi cientificado do DD
(18/12/2012) já foi objeto de apreciação pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015,
como se vê em sua ementa e razões:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
(...)
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o
interessado apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que
cometeu equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e
informando a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de
reduzir ou excluir débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode
verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do
crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do
pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto,
tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. [...].
Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB”.
7. No que pertine aos documentos apresentados que a RFB já dispõe em sua
base de dados, tais foram PER/DComps (e-fls. 17/22); DCTFs (e-fls. 23/37, 48/62); e
DARF (e-fls.
38).
8. Os documentos juntados “para fins de comprovação” do crédito não podem
ser admitidos como subsídio do aventado direito. Não foi apresentado documentação
contábil com reflexos tributários em que foram baseadas as declarações encaminhadas
à RFB. Assim, ao não se desincumbir de seu ônus probatório, não se verificam os
requisitos de liquidez e certeza do alegado direito creditório, como prescreve o art.
170 do Código Tributário Nacional.
CONCLUSÃO
9. Pelo exposto, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade.
É COMO VOTO.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma/DRJ/SPO no 16-90.534, de 25.10.2019, e-
fls. 66-69, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.480 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.904879/2012-37

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 158
DF CARF MF
Original